Tribunal: TJDFT
Processo: 0700317-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700317-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão que acolheu parcialmente a sua impugnação, nos autos da liquidação de sentença, processo n. 0703514-25.2022.8.07.0018, ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDIRETA/DF. O agravante alega, em síntese, que se trata de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos do processo n. 0013136-95.2000.8.07.0001. Em sede de impugnação, sustentou as teses de prescrição da pretensão executiva, ilegitimidade ativa, litispendência e coisa julgada, inadequação da via eleita, direito de compensação e modificação da base de cálculo, mas apenas as duas últimas foram acolhidas. Sustenta que o ajuizamento de execução coletiva não interrompe a prescrição para o cumprimento de sentença individual e defende a ocorrência da prescrição desde, no mínimo, maio de 2016. Alega a existência de coisa julgada ou litispendência em relação aos processos n. 0709573-34.2019.8.07.0018, 0712613-24.2019.8.07.0018, 0712368-13.2019.8.07.0018, 0709889-47.2019.8.07.0018 e 704587-03.2020.8.07.0018. Por fim, aponta a omissão quanto aos honorários advocatícios devidos ao Distrito Federal. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e declarar extinto o cumprimento de sentença. Preparo não recolhido, em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Segundo consta dos autos, o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF obteve sucesso na ação coletiva n. 0013136-95.2000.8.07.0001, em que foi reconhecido o direito de seus filiados à incorporação de expurgos inflacionários em seus vencimentos e ao pagamento das diferenças a serem apuradas. O Distrito Federal apresentou impugnação à liquidação de sentença, que foi acolhida parcialmente apenas para modificar a base de cálculo do débito e para determinar a compensação dos valores devidos com os reajustes concedidos posteriormente, mas foram afastadas as demais teses apresentadas. Neste recurso, o Distrito Federal defende a ocorrência da prescrição, alega a existência de litispendência ou coisa julgada e aponta a omissão quanto à fixação de honorários advocatícios. DA PRESCRIÇÃO. O agravante sustenta a prescrição da pretensão, forte no argumento de que os pedidos coletivos de execução e de cautelar de protesto não interromperam o prazo prescricional para o cumprimento de sentença individual e, ainda que fosse o caso, o prazo correria pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, de modo que, tendo este último sido proposto em 22.11.2013, teria fim em 22.05.2016, e, portanto, muito antes da protocolização do pedido executivo individual. Com efeito, o prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva que objetiva o recebimento de expurgos inflacionários é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença na ação de conhecimento, de acordo com a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Resp 1.273.673/PR - Tema 515). No caso, a sentença coletiva transitou em julgado em 27.11.2008 e, antes que transcorresse o quinquênio normativo, mais precisamente em 16.09.2011, o Sindicato requereu a sua execução e, em 22.11.2013, ajuizou ação cautelar de protesto com o fim específico de interromper o prazo prescricional. A interrupção da prescrição somente ocorrerá uma vez, nos termos do artigo 202, caput, do Código Civil. Logo, havendo o pedido executivo coletivo precedido o cautelar, deve-se considerar a data da sua protocolização como o marco interruptivo do prazo prescricional. Além disso, o art. 9o do Decreto n. 20.910/32 preconiza que “a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”. Ao contrário do alegado pelo agravante, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.754.067/DF, não extinguiu a ação coletiva por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, mas apenas firmou o entendimento acerca da possibilidade de prévia liquidação de sentença genérica pelo próprio sindicato ou a liquidação individual pela parte. A referida decisão transitou em julgado em 03.12.2019 e, somente a partir de então, passou a contar pela metade o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento das liquidações/cumprimentos individuais de sentença. Desse modo, como a presente demanda foi ajuizada em 28.03.2022, não há que se falar em prescrição. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo interno deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Conforme entendimento firmado nesta Corte, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. Precedentes desta Corte. (...) V - Impõe-se a aplicação da solução do acórdão paradigma proferido no EREsp n.1.676.110/RS, da Corte Especial, de relatoria da em. Mina. Laurita Vaz. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EREsp 1751652/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020)” DA COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA. O reconhecimento da litispendência ou da coisa julgada depende da verificação de tríplice identidade, ou seja, partes, causa de pedir e pedidos. O agravante alega a existência de coisa julgada ou litispendência deste cumprimento de sentença em relação aos processos n. 0709573-34.2019.8.07.0018, 0712613-24.2019.8.07.0018, 0712368-13.2019.8.07.0018, 0709889-47.2019.8.07.0018 e 704587-03.2020.8.07.0018, nos quais os agravados figuram como exequentes. De acordo com a decisão agravada, a liquidação de sentença na origem trata do requerimento de reposição das perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, enquanto aqueles processos tratam da obrigação de pagar referente às perdas do Plano Collor no percentual de 84,32% do período compreendido entre 1o.04.1990 e 23.07.1990. Portanto, neste momento processual, observa-se que os processos compreendem períodos distintos, ou seja, os pedidos formulados são diferentes, o que afasta a tese do agravante. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. PLANO COLLOR. IDENTIDADE DE DEMANDAS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA/LITISPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS DIVERSOS. SENTENÇA CASSADA. 1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, pelo reconhecimento da existência de coisa julgada/litispendência (art. 485, V, do CPC). 2. A coisa julgada é a qualidade conferida à sentença judicial contra a qual não cabem mais recursos, tornando-a imutável e indiscutível. A litispendência, por sua vez, ocorre quando se ajuíza uma ação idêntica a outra ação já ajuizada, que se encontra pendente de julgamento. 3. Para que se reconheça a existência de coisa julgada ou de litispendência é necessária a caracterização da tríplice identidade: partes, pedidos e causas de pedir. Faltando qualquer dessas identidades, não há que se falar em coisa julgada nem em litispendência. 4. Na hipótese, verifica-se que, apesar das execuções possuírem similitude de partes e mesma causa de pedir, elas abrangem períodos distintos, não havendo, portanto, que se falar em coisa julgada/litispendência. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1346382, 07050711820208070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Em relação à fixação de honorários advocatícios em seu favor, o agravante aponta omissão na decisão agravada porque o reconhecimento do direito de compensação e a alteração da base de cálculo acarretaria a extinção do feito em razão do pagamento integral. Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 410) firmou-se no sentido de que o acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, mesmo que parcial, torna cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado, a ser calculado sobre o proveito econômico obtido. Além disso, em caráter excepcional, a jurisprudência admite a fixação de honorários advocatícios em liquidação de sentença com nítido caráter litigioso. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. CUNHO LITIGIOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é possível a fixação de honorários advocatícios, em caráter excepcional, nos casos em que a fase de liquidação de sentença assumir nítido cunho litigioso. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.575.882/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 27/4/2020.)” No entanto, obviamente, a medida deve aguardar a manifestação da parte contrária e a análise do mérito deste agravo de instrumento pelo colegiado. Ressalta-se que a decisão agravada esclareceu que não haverá expedição de requisitórios de pagamento antes da preclusão das questões envolvendo os cálculos do valor do débito, o que afasta o perigo da demora. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator